Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SÁUDE PRIVADO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA LIDE E POSTERIOR EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. O art. 485, inciso III, do CPC, prevê que o juízo extinguirá o processo, sem resolução de mérito, quando o autor - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir - abandonar a causa por mais de 30 dias. Todavia, para que haja a referida extinção, deve-se observar o § 1o do referido artigo, no que se refere à intimação pessoal.
2. Nos casos de óbito da parte no curso do processo, a suspensão do processo é automática, sendo que a decisão tem efeito ex tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulos, uma vez que a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos do art. 682, II, do Código Civil.
3. Conquanto a causídica do autor constituída ainda em vida não tenha fornecido de imediato os dados para eventual habilitação dos herdeiros, não se pode concluir, no caso sob exame, pelo eventual abandono de causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, de forma que deveria ser observado o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal do espólio ou dos herdeiros para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC, o que indubitavelmente não restou observado na origem.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.